Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO – AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. HETEROAVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. ILEGALIDADE.
I – Há legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que questiona concurso público para preenchimento de vaga em seus quadros. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
II – Demonstrada a ilegalidade na atuação da Banca Examinadora que, em heteroavaliações realizadas em concursos públicos para provimento do mesmo cargo, em intervalo de um ano e meio, considera o candidato negro na primeira avaliação, e o desclassifica dessa condição no certame seguinte.
III - Apelação desprovida.